Tribunal: TJDFT
Processo: 0704666-50.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Processo : 0704666-50.2018.8.07.0018 DESPACHO Cuida-se de apelação da r. sentença proferida na ação ajuizada por RONIVON DUTRA em face do DISTRITO FEDERAL. Adoto, em parte, o relatório da r. sentença[1]: Em apertada síntese, o autor narra que é servidor público distrital, ocupando o cargo de Técnico Administrativo da Secretaria de Estado de Saúde (SES/DF) desde 25/02/1994. Consigna que trabalha com atendimento a pacientes, razão pela qual recebia adicional de insalubridade no percentual de 10% (dez por cento) de seu vencimento. Salienta, contudo, que foi instaurado o processo administrativo no 283.000.086/2003 para aferir o preenchimento dos requisitos necessários ao recebimento do mencionado adicional, tendo-se concluído que o autor não faria jus ao recebimento da mencionada verba. Assevera que, além de suspender o pagamento do adicional, o requerido estaria lhe cobrando a devolução dos valores recebidos de maneira supostamente indevida, totalizando R$ 3.340,12 (três mil trezentos e quarenta reais e doze centavos). Sustenta, ainda, que faz jus à percepção da verba, uma vez que realiza trabalho insalubre, ressaltando que recebeu o adicional de boa-fé, não sendo possível a sua devolução. No mérito, requer a condenação do réu ao pagamento do adicional suprimido desde maio de 2017 até o deslinde da ação, totalizando R$ 3.218,40 (três mil duzentos e dezoito reais e quarenta centavos), corrigidos até a data do efetivo pagamento. Pleiteia, ainda, o reconhecimento de seu direito ao recebimento do adicional de insalubridade no percentual de 10% (dez por cento) sobre seus rendimentos. Acrescento que o juízo a quo julgou procedentes os pedidos para “a) confirmando a tutela de urgência determinar que o requerido se abstenha de promover descontos a título de ressarcimento ao erário em virtude de pagamento indevido de adicional de insalubridade; b) determinar a concessão de adicional de insalubridade ao autor, em grau médio (10%), bem como condenar o réu ao pagamento das diferenças devidas desde 3/10/2019, data de realização da perícia”. É o suficiente relatório. O julgamento da presente apelação impõe avaliar se o pagamento indevido ao servidor, por erro ou não da Administração, impõe ou não a devolução. Com efeito, na tese jurídica para o Tema 531 dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou: Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público. Posteriormente, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao acolher questão de ordem suscitada nos REsp 1.769.209/AL e 1.769.306/AL, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, determinou sua autuação como Proposta de Revisão de Entendimento Firmado em Tema Repetitivo e afetou os recursos conjuntamente, para julgamento pelo mesmo rito, atrelados ao Tema 1.009, a saber: O Tema 531 do STJ abrange, ou não, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública. Ocorre que, de acordo com a página oficial daquela Corte Superior na internet, houve determinação de suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão delimitada. Embora julgados os recursos paradigmas no último dia 10.03.2021, ainda não houve acordão publicado. Ante o exposto, este feito deverá aguardar o acordão de mérito nos referidos paradigmas. Oportunamente, certificado pela Secretaria quanto aos acórdãos nos recursos paradigmas, nos termos do art. 1.040, inc. III, do CPC, tornem os autos à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de abril de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 19561895.